Tribunal: STJ
Processo: 0048917-11.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013317 - RJ(2025/0301298-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO - DF020931
IGOR DE ARAUJO PERACIO MONTEIRO - DF034499
AGRAVADO
: EDITORA ALVINEGRA LTDA
AGRAVADO
: ALLAN DE ABREU AIO
ADVOGADOS
: MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
INDENIZATÓRIA.
C/C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. Ação de obrigação de não fazer
indenizatória .
c/c
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
art. 1.022
entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida
à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. O recurso especial é inadmissível, quando o acórdão recorrido decide
também com base em fundamento constitucional e a parte vencida não
interpõe recurso extraordinário.
.
Súmula 126/STJ
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 70f2fbb7-a081-4e79-8601-a07ac23fb5b8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013317 - RJ(2025/0301298-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO - DF020931
IGOR DE ARAUJO PERACIO MONTEIRO - DF034499
AGRAVADO
: EDITORA ALVINEGRA LTDA
AGRAVADO
: ALLAN DE ABREU AIO
ADVOGADOS
: MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
INDENIZATÓRIA.
C/C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. Ação de obrigação de não fazer
indenizatória .
c/c
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
art. 1.022
entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida
à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. O recurso especial é inadmissível, quando o acórdão recorrido decide
também com base em fundamento constitucional e a parte vencida não
interpõe recurso extraordinário. Súmula 126/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por EUNÍCIO LOPES DE
OLIVEIRA, contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
de obrigação de não fazer
indenizatória ajuizada por EUNÍCIO
Ação:
c/c
LOPES DE OLIVEIRA em face de EDITORA ALVINEGRA LTDA, ALLAN DE ABREU AIO,
decorrente da veiculação de matérias que ferem a sua honra objetiva e subjetiva,
imputando crimes de tráfico de influência e outros ilícitos, com falácias ofensivas a
sua honra e sua imagem.
Documento eletrônico VDA55907922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:00
Código de Controle do Documento: 42b88d5b-23f5-4b2c-8f99-ba21c1e1cfee

julgou, de forma antecipada, o pedido obrigacional
Sentença:
improcedente e determinou o prosseguimento do feito quanto ao pedido
indenizatório.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM RAZÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE, AO JULGAR PARCIALMENTE O MÉRITO, INDEFERIU O PEDIDO DE EXCLUSÃO DE
MATÉRIA JORNALÍSTICA E VÍDEO PUBLICADO NA REDE SOCIAL TIKTOK E
DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO À PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA. A QUESTÃO DEVE SER ANALISADA À LUZ DOS ARTIGOS 5o, V, E 220
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE GARANTEM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O
DIREITO DE RESPOSTA. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO, EMBORA FUNDAMENTAL, NÃO
É ABSOLUTA E DEVE SER PONDERADA EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DA
PERSONALIDADE, COMO HONRA E PRIVACIDADE. A REPORTAGEM QUESTIONADA
ABORDA FATOS PÚBLICOS E SE INSERE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À CRÍTICA.
QUANTO AO VÍDEO NO TIKTOK, DESTACA-SE QUE NÃO FOI PRODUZIDO PELOS
AGRAVADOS E QUE O CONTEÚDO É DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
PESSOAS PÚBLICAS ESTÃO SUJEITAS A UM MAIOR NÍVEL DE EXPOSIÇÃO E A
CRÍTICA FEITA PELA IMPRENSA É LEGÍTIMA, NÃO PODENDO SER CERCEADA SEM
JUSTIFICATIVA. A DECISÃO RECORRIDA DEVE SER MANTIDA, CONSIDERANDO QUE
EVENTUAL ABUSO PODERÁ SER AVALIADO AO FINAL, MAS A CENSURA PRÉVIA À
ATIVIDADE JORNALÍSTICA É INACEITÁVEL EM UM ESTADO DEMOCRÁTICO. RECURSO
CONHECIDO, COM BASE NO §5o, DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 356,
CONTUDO, NÃO PROVIDO. (e-STJ fls. 117-118).

opostos por EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA,
Embargos de Declaração:
foram rejeitados.
alegação de violação dos arts. 12, 17, 20 e 21 do CC, e
Recurso especial:
1.022, II, do CPC.
Sustenta, em síntese:
i) a negativa de prestação jurisdicional do acórdão recorrido ao não
analisar adequadamente o argumento atinente à alegada violação dos arts. 12, 17,
20 e 21 do CC; e
ii) a possibilidade de se determinar a remoção da veiculação da matéria
publicada pelos recorridos, tendo em vista a violação de direito de personalidade
afrontado mediante publicações danosas.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente
Decisão monocrática:
do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão dos
seguintes fundamentos:
i) ausência de demonstração de ofensa ao art. 1.022 do CPC;
ii) incidência da Súmula 126 do STJ.
Documento eletrônico VDA55907922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:00
Código de Controle do Documento: 42b88d5b-23f5-4b2c-8f99-ba21c1e1cfee

a parte agravante alega a inaplicabilidade da Súmula 126
Agravo interno:
do STJ e a negativa de prestação jurisdicional.
Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do agravo interno e
pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
1. Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pela parte, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
2. Nesse sentido, o
ao julgar os embargos de declaração opostos
TJ/RJ
pela parte recorrente, já havia esclarecido o que segue:

No caso dos autos, o Embargante sustenta a existência de omissão no
acórdão, sob o argumento de que não teriam sido enfrentadas as violações
constitucionais e legais apontadas nas razões do Agravo de Instrumento julgado.
Entretanto, tal alegação não se sustenta. O acórdão embargado
examinou detidamente a questão jurídica suscitada, conforme trechos expressos da
decisão:

[...] A questão deve ser decidida sob a ótica dos artigos 5o, V, e
220, da Constituição Federal, os quais assim dispõem:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...) V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e
a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto nesta Constituição.
Acerca do tema, também foi editada a
a qual
Lei no 13.188/2015,
disciplina o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria
divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social.
A liberdade de expressão, embora elevada à condição de direito
fundamental e reconhecida como pilar essencial em um Estado Democrático
de Direito, não possui caráter absoluto. Contudo, a preferência é
condicionada, especialmente quando confrontada com outros direitos
Documento eletrônico VDA55907922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:00
Código de Controle do Documento: 42b88d5b-23f5-4b2c-8f99-ba21c1e1cfee

igualmente garantidos pela Constituição, como a dignidade da pessoa
humana, a honra, a intimidade e o direito à privacidade.
A doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal têm
assentado que, em casos de conflito entre a liberdade de expressão e outros
direitos fundamentais, cabe ao Magistrado realizar uma ponderação, visando
à harmonização entre os direitos em disputa. A liberdade de expressão
prevalece, como regra, por seu valor intrínseco ao regime democrático,
porém, em situações em que seu exercício implique abusos ou violações a
outros direitos, tal preferência pode ser mitigada.
[...] No caso dos autos, a reportagem questionada pelo
Agravante, publicada pela revista Piauí e de autoria do jornalista Agravado,
trata de fatos incontroverso, qual seja, a decisão proferida pela 4a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que restabeleceu a posse de fazendas ao
Agravante. Em que pese o tom ácido da referida reportagem, as críticas estão
inseridas no âmbito da matéria jornalística de cunho informativo, baseada em
levantamentos de fatos públicos, o que significa que não extrapola claramente
o direito de crítica, principalmente porque exercida em relação a caso que
ostenta ampla repercussão.
Quanto ao vídeo publicado na plataforma TikTok, objeto do
pedido do agravante, não foi produzido ou publicado pelos agravados. O título
questionado, que afirma "Agem diuturnamente para roubar terras de
pequenos produtores e do Estado Brasileiro", foi inserido por terceiros.
Importante destacar que o perfil do TikTok onde o vídeo foi
veiculado não pertence à revista Piauí nem ao jornalista Agravado. Senão
vejamos:

Como se vê, diferente do que faz crer o Embargante, não há, na
hipótese, violações legais e constitucionais. Certo é que o posicionamento adotado
pelo Colegiado foi devidamente fundamentado, não se afigurando presente
qualquer vício, restando claras as razões pelas quais esta Egrégia Câmara decidiu
pelo não provimento do recurso do Agravante, ora Embargante.
No tocante ao prequestionamento do artigo 5o, inciso X, da Constituição
Federal e artigos 12, 17, 20 e 21 do Código Civil, além de caber ao Embargante
identificar, objetivamente, em que momento os dispositivos legais mencionados
não foram observados na análise da lide, fazendo a respectiva conexão de cada qual
com os fatos, cumpre esclarecer que todos foram, de forma implícita apreciados, no
entanto, sem os mencionar expressamente, o que é perfeitamente cabível, segundo
a orientação da Corte Superior de Justiça (...) (e-STJ fls. 167-169).

3. Referida conclusão, repise-se, encontra-se suficientemente
fundamentada pelo Tribunal de origem, não havendo que se falar em vício do
julgado pela mera ausência de menção a determinado dispositivo legal invocado
pela parte agravante, ou a tese incapaz de alterar a conclusão posta.
4. De fato, é certo que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes
sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
As proposições poderão ou não ser explicitamente detalhadas pelo magistrado,
Documento eletrônico VDA55907922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:00
Código de Controle do Documento: 42b88d5b-23f5-4b2c-8f99-ba21c1e1cfee

que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento,
baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que
entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no
2a Turma, DJe
REsp 1.708.568/SP,
.
10/03/2020)
5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
6. A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
AgInt no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
7. Dessa maneira, em suma, rigorosamente analisadas as questões
relevantes à solução da controvérsia, e fundamentado suficientemente o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não prospera a alegação de
violação do
do CPC. A propósito: AgInt no
3a
art. 1.022
AREsp 1.121.206/RS,
Turma, DJe
AgInt no
4a Turma, DJe
01/12/2017;
AREsp 1.151.690/GO,
04/12/2017.

II. DA SÚMULA 126/STJ
8. Da renovada análise dos autos, verifica-se que o Tribunal estadual
decidiu exclusivamente com base em fundamento constitucional, conforme os
trechos destacados abaixo do acórdão recorrido:

A questão deve ser decidida sob a ótica dos artigos 5o, V, e 220, da
Constituição Federal, os quais assim dispõem:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...) V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e
a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto nesta Constituição.

Acerca do tema, também foi editada a
a qual
Lei no 13.188/2015,
disciplina o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada,
publicada ou transmitida por veículo de comunicação social.
A liberdade de expressão, embora elevada à condição de direito
fundamental e reconhecida como pilar essencial em um Estado Democrático de
Direito, não possui caráter absoluto. Contudo, a preferência é condicionada,
Documento eletrônico VDA55907922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:00
Código de Controle do Documento: 42b88d5b-23f5-4b2c-8f99-ba21c1e1cfee

especialmente quando confrontada com outros direitos igualmente garantidos pela
Constituição, como a dignidade da pessoa humana, a honra, a intimidade e o direito
à privacidade.
A doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal têm
assentado que, em casos de conflito entre a liberdade de expressão e outros
direitos fundamentais, cabe ao Magistrado realizar uma ponderação, visando à
harmonização entre os direitos em disputa. A liberdade de expressão prevalece,
como regra, por seu valor intrínseco ao regime democrático, porém, em situações
em que seu exercício implique abusos ou violações a outros direitos, tal preferência
pode ser mitigada.
Nesse sentido, pronunciou-se o S.T.F., no bojo da ADPF no 130:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
(ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL
DA “LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA”, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE
LIBERDADE DE IMPRENSA. A “PLENA” LIBERDADE DE IMPRENSA COMO
CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A
PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA
DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E
DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL.
LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE
PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA
EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO
CONSTITUCIONAL
DA
COMUNICAÇÃO
SOCIAL
COMO
SEGMENTO
PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE
INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E
COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS
PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE
CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS
DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS
DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO
PRIMEIRO BLOCO.
INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS,
PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR
RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS
CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR
FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE,
MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR
ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE
DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A
TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE
IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO
CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE
FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL
DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE
IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS.
NÚCLEO
DA
LIBERDADE
DE
IMPRENSA
E
MATÉRIAS
APENAS
PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL
DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA
PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS
LEI No 5.250/1967
Documento eletrônico VDA55907922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:00
Código de Controle do Documento: 42b88d5b-23f5-4b2c-8f99-ba21c1e1cfee

DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.[...] 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total
procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela
Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal no 5.250,
de 9 de fevereiro de 1967.”

Como ressaltado pelo juízo de origem, desde o julgamento da referida
ADPF no 130, emergiu a compreensão constitucional de que não cabe ao Judiciário
a tutela preventiva, como a de censor, quanto às publicações jornalísticas; toca-lhe,
em vez disto, a oportunização do direito de resposta (se assim requerido pela via
adequada, na forma da lei) ou a imposição de indenização.
No caso dos autos, a reportagem questionada pelo Agravante, publicada
pela revista Piauí e de autoria do jornalista Agravado, trata de fatos incontroverso,
qual seja, a decisão proferida pela 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, que
restabeleceu a posse de fazendas ao Agravante. Em que pese o tom ácido da
referida reportagem, as críticas estão inseridas no âmbito da matéria jornalística de
cunho informativo, baseada em levantamentos de fatos públicos, o que significa
que não extrapola claramente o direito de crítica, principalmente porque exercida
em relação a caso que ostenta ampla repercussão.
Quanto ao vídeo publicado na plataforma TikTok, objeto do pedido do
agravante, não foi produzido ou publicado pelos agravados. O título questionado,
que afirma "Agem diuturnamente para roubar terras de pequenos produtores e do
Estado Brasileiro", foi inserido por terceiros. Importante destacar que o perfil do
TikTok onde o vídeo foi veiculado não pertence à revista Piauí nem ao jornalista
Agravado. Senão vejamos:
(...)
Não se pode perder de vista que pessoas públicas, em razão de sua
notoriedade, seja ela política, artística ou de qualquer outra natureza, estão
naturalmente sujeitas a um nível maior de exposição. Embora essa condição não
implique a negação de tutela aos direitos da personalidade, demanda um enfoque
diferenciado, sobretudo no caso de ocupantes de cargos públicos. A vida pessoal,
que em um cidadão comum seria de interesse exclusivamente privado, adquire
contornos de interesse público quando se trata de pessoa investida de mandato
político ou de proximidade com os poderes constituídos.
(...)
O Supremo Tribunal Federal tem reiterado, com especial ênfase, a
imprescindibilidade de se assegurar a prática da liberdade de informação,
abrangendo, inclusive, o exercício do direito de crítica dela derivado, por tratar-se
de prerrogativa essencial que se configura como um dos pilares axiológicos que
conferem legitimidade material à própria concepção do regime democrático (Rcl
15243 AgR, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/04/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 10-10-2019 PUBLIC 11-10-2019). (e-STJ fls.
138-143).

9. Todavia, a parte agravante não interpôs o devido recurso
extraordinário para impugnar a matéria, o que impede o exame do recurso
especial, mantendo-se, portanto, a incidência daSúmula 126/STJ.

Documento eletrônico VDA55907922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:00
Código de Controle do Documento: 42b88d5b-23f5-4b2c-8f99-ba21c1e1cfee

10. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55907922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:00
Código de Controle do Documento: 42b88d5b-23f5-4b2c-8f99-ba21c1e1cfee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.013.317 / RJ
Número Registro: 2025/0301298-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00489171120248190000
09503289520238190001
202524507881
489171120248190000
7173950672487 9503289520238190001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO - DF020931
IGOR DE ARAUJO PERACIO MONTEIRO - DF034499
AGRAVADO
: EDITORA ALVINEGRA LTDA
AGRAVADO
: ALLAN DE ABREU AIO
ADVOGADOS : MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO - DF020931
Documento eletrônico VDA57077404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: cbffb313-28a6-40cf-9c4f-a28d3e779dbb

IGOR DE ARAUJO PERACIO MONTEIRO - DF034499
AGRAVADO
: EDITORA ALVINEGRA LTDA
AGRAVADO
: ALLAN DE ABREU AIO
ADVOGADOS : MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: cbffb313-28a6-40cf-9c4f-a28d3e779dbb